Tribunal: STF
Processo: HC 241933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Augusto Resende Dias em favor de Elio Cardoso Martins contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 904.723/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, sendo esta substituída por prestação de serviço à comunidade, à razão de 365 horas.



    Afirma que o paciente cumpriu 188 horas de serviços à comunidade.



    Sustenta que o magistrado revogou as medidas alternativas e regrediu o paciente para o regime fechado, expedindo mandado de prisão, tudo no dia 18 de março de 2024.



    Alega que, considerando a pena cumprida, é possível registrar que mais de 50% da pena fora cumprida, restando, portanto, menos de 6 meses para cumprimento, quando da regressão e que desde sua regressão passaram-se 70 dias, sendo, a pena restante de 2 meses e 11 dias e o paciente em regime fechado. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que se revogado o benefício da substituição por pena privativa de liberdade que o regime aberto ou semiaberto. (p. 5)



    O ato coator foi publicado em 17.4.2024.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 24)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ofício do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais:



    “ÉLIO CARDOSO MARTINS cumpria pena em regime aberto, em regime de prisão domiciliar por ter praticado a conduta prevista no art. 155 do CP. Consta dos autos que ele cumpria sua pena tendo sido advertido e encaminhado para prestar serviços na Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas. Porém, consta que ELIO estava descumprindo as condições alternativas fixadas, porquanto não cumpriu a prestação de serviço gratuito à comunidade e se envolveu em novas atividades criminosas.



    Por este juízo foi realizada audiência de justificação, na qual ÉLIO CARDOSO MARTINS apresentou suas justificativas, o Ministério Público e a defesa foram ouvidos, foi revogada a medida alternativa imposta e regredido o cumprimento da pena para o regime fechado, senão vejamos:



    “De fato ÉLIO foi condenado a cumprir um ano de prisão em regime aberto sendo que as penas foram substituídas por medias alternativas. No entanto, está comprovado que ÉLIO descumpriu as condições para manutenção da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não só descumprindo as condições de serviço gratuito à comunidade, bem como praticando novas infrações penais no decurso da execução, conforme consta na CAC. Pelo que se percebe ÉLIO uma pessoa contumaz na prática de crimes. Isto posto e por tudo mais que dos autos consta: 1) Revogo a medida alternativa que foi concedida em favor de ÉLIO CARDOSO MARTINS; 2) Desta forma, ÉLIO CARDOSO MARTINS cumprirá o restante de sua pena em regime fechado. Na fixação do regime fechado, levei em conta que mesmo após a oportunidade que lhe foi dada para cumprir as medidas alternativas, ele, ÉLIO descumpriu as condições, envolvendo-se, inclusive, em novas práticas delituosas; 3) Determino a atualização do levantamento de pena, com a detração das horas trabalhadas. O período em que ÉLIO permaneceu preso em função da prisão preventiva que foi decretada nos autos 5002028-72.2023.8.13.0239, desta data, não será considerada como pena cumprida nestes autos, pois será considerada, se for o caso, para detração da pena imposta nos autos 0003752-02.2023.8.13.0239; 4) Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido imediatamente; 5) A secretaria deverá trasladar para estes autos a cópia do pedido e da decretação de prisão preventiva nos autos acima mencionados, bem como a cópia da sentença que foi proferida nos autos 0003752-02.2023.8.13.0239; 6) Encaminhar cópia desta ata ao Presídio de Resende Costa para anotações e adequação do regime; 7) ÉLIO fica advertido que deverá se abster ao consumo de drogas e bebidas alcoólicas, sujeitando-se a exames quando convocado, bem como não poderá mudar de endereço sem prévia comunicação, bem como não poderá se envolver em novas atividades criminosas.” (eDOC 14)



    Para tanto, são relevantes os fundamentos do acórdão que não conheceu o primeiro habeas corpus: 



    “Por conseguinte, o Habeas Corpus, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado se constatada, de plano, manifesta ilegalidade que implique ofensa ao direito de liberdade do paciente, o que não se verifica no presente caso. 



    Isto porque, a autoridade apontada como coatora informou que a regressão de regime do paciente ocorreu após o descumprimento de condições fixadas para o regime aberto, além de ter se envolvido em novas atividades criminosas (ordem nº 14). 



    Dessa maneira, à míngua de ilegalidade flagrante, forçoso constatar que a matéria em discussão refere-se à execução penal e deve ser desafiada por Agravo em Execução Penal, não sendo possível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.” (eDOC 18)



    A decisão do Juízo da Execução não diverge da orientação sufragada por esta Corte, no sentido da possibilidade de regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele fixado em sentença. Nesse sentido: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento” (RHC 104.585, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 08/10/2010). 



    Na mesma linha: HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.2.2020; RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.3.2019. 



    Ademais, quanto às demais teses, verifico a impossibilidade de sua análise, porquanto ausente qualquer pronunciamento até mesmo do Tribunal de Justiça no sentido.



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada sobre elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte (cito HC 100.729, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 23.4.2010), de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente